Tribunal: STF
Processo: HC 82105
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO DE

INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL CRIMINAL. TRASLADO. AUSÊNCIA DA
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO: NECESSIDADE DE
CONSTAR DO TRASLADO.
             I. - A certidão de publicação do acórdão recorrido
 constitui peça de traslado
obrigatório, sendo da responsabilidade do recorrente a correta
 formação do instrumento.
Precedentes.
             II. - H.C. indeferido.